Tribunal: TJPA
Processo: 0808780-60.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808780-60.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOELISON DE JESUS BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus liberatório com pedido de liminar. crimes do art.33 e 35 da lei nº 11.343/06. prisão preventiva. pleito de substituição da custódia por prisão domiciliar por ser portador de doença grave. improcedência. não comprovação de que o coacto esteja extremamente debilitado e ausência de demonstração da incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento. paciente foragido. necessidade de se resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

À luz do estabelecido no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, poderá o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar quando o agente for extremamente debilitado por motivo de doença grave, o que não restou demonstrado na hipótese dos autos.

2.

In casu
, o impetrante apenas acostou aos autos cópia da imagem de um exame em que não há a identificação do nome do paciente, bem como laudo de US das vias urinárias do coacto, realizado em clínica particular, datado de 08/01/2022, sem, contudo, demonstrar
o seu estado de saúde atual, bem como se o mesmo se encontra extremamente debilitado, como exige o inciso II do artigo 318 do CPP.

3.

A impetração não logrou comprovar, por meio de prova inequívoca, a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento, não bastando para tanto a mera constatação de que o coacto sofre de doença que necessita de acompanhamento médico. Precedentes.

4.

Outrossim, restou evidenciada a necessidade de manutenção do decreto preventivo, a fim de se garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal e, em especial esta última, tendo em vista que o paciente demonstra nítida a intenção de se furtar à persecução criminal do Estado, estando até a presente data na condição de foragido, conforme informações prestadas pelo juízo coator.

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pelo Exmo. Des. José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 14 de julho de 2022.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de JOELISON DE JESUS BARBOSA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

A prisão preventiva do coacto foi decretada no dia 29/11/2021, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, em decorrência da deflagração da “Operação Perfídia”, todavia, a referida custódia até a presente data não foi cumprida, pois o paciente se encontra foragido.

O impetrante afirma que o coacto se encontra sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
por ser portador de doença grave e fazer jus à prisão domiciliar. Sustenta que o paciente tem problema renal e sofre com “pedras nos rins”, e que as casas penais do Estado não possuem a mínima estrutura para manter uma pessoa doente, que necessita de cuidados especiais, custodiada. Afirma, ainda, que o coacto não pode procurar tratamento médico adequado com medo de ser preso. Por esses motivos, requer a concessão da Ordem para que seja substituída a custódia preventiva por prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas pela autoridade coatora e acostadas aos autos.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que a prisão preventiva do paciente se originou da deflagração da “Operação Perfídia”. Consta que o paciente e os corréus agiram na empreitada criminosa. A autoridade policial identificou a estrutura da associação criminosa, apontando fornecedores, distribuidores e os que comercializam a droga em suas residências. Demonstrou, ainda, que os fornecedores, distribuidores e os que comercializam as drogas, mesmo após a prisão de Bolinha e Nuk, continuam recebendo drogas de Anildo, Dioleno, Abel e Jheymison, para realizar o comércio.

Depreende-se dos autos que o paciente Joelison, vulgo FUZUÊ, faz parte do grupo de membros do Comando Vermelho de Tucuruí, sua atuação consiste em adquirir droga dos fornecedores, também denunciados e presos preventivos, Anilton, Jorge, Ronilton, Abel e Jheymison, e com eles se associar, de forma permanente e estável, para a prática de tráfico de drogas, pois faz parte da planilha de “biqueiras” do Comando Vermelho (CV) de Tucuruí, pagando R$ 100,00 por mês ao Comando Vermelho (CV). Em razão de tais fatos, a sua prisão preventiva foi decretada em
29/09/2021
, entretanto, até a presente data o respectivo mandado não fora cumprido, estando na condição de foragido.

Eis a suma dos fatos.

Ab initio
, cumpre esclarecer que este é o segundo
habeas corpus
impetrado em favor do ora paciente referente à mesma ação penal.
No
writ

anterior, processo nº 0803801-55.2022.8.14.0000, a
Ordem foi conhecida e denegada, à unanimidade de votos, em 21/04/2022,
consoante Acórdão assim ementado:

“habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. crimes do art.33 e 35 da lei nº 11.343/06. prisão em flagrante convertida em preventiva. alegada ausência dos requisitos necessários para a custódia cautelar e de motivação idônea do decreto prisional. improcedência. decreto devidamente fundamentado. necessidade de se resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. paciente foragido. gravidade concreta do delito e periculosidade do coacto. segregação cautelar devidamente justificada. precedentes. irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa. insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

O juízo
a quo
decretou a preventiva do paciente juntamente com vários envolvidos, diante da presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, suficientemente demonstrados pelos elementos que instruem o
writ
, em especial os relatórios de diligências, depoimentos e boletim de ocorrência policial, ao entender que a custódia é

imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade dos agentes demonstrada pelas condutas delitivas, especialmente por tratar-se de crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, em que se utilizavam de suas próprias residências para a prática delituosa, trazendo intranquilidade ao meio social em que vivem e atuam.

2.

A autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o
decisum
, de forma idônea e concreta, por subsistirem os requisitos autorizadores da custódia extrema.

3.

De acordo com as informações prestadas pelo juízo coator, o paciente faz parte do grupo de membros do Comando Vermelho de Tucuruí, sua atuação consiste em adquirir drogas dos fornecedores, também denunciados e presos preventivos, com os quais se associa, de forma permanente e estável, para a prática de tráfico, fazendo parte da planilha de “biqueiras” do Comando Vermelho (CV) de Tucuruí. Salienta que o coacto responde a duas ações penais pela prática de delitos de mesma natureza, além de se encontrar atualmente na condição de foragido.

4.

É entendimento pacífico da jurisprudência pátria que a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal. Precedentes;

5.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

6.

Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

7.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime”.

A impetração pretende a concessão de prisão domiciliar alegando que o paciente está acometido por doença grave
.

Conforme relatado, a prisão cautelar do paciente foi decretada em 29/09/2021,
pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Acerca do tema, à luz do estabelecido no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for extremamente debilitado por motivo de doença grave, o que não restou demonstrado na hipótese dos autos.

Observa-se que o impetrante apenas acostou aos autos cópia da imagem de um exame em que não há a identificação do nome do paciente, bem como laudo de US das vias urinárias do coacto, realizado em clínica particular, datado de 08/01/2022 (doc. ID nº 9983477),
sem, contudo, comprovar
o seu estado de saúde atual, bem como se o mesmo se encontra extremamente debilitado, como exige o inciso II do artigo 318 do CPP.

Ademais, a impetração não logrou comprovar, por meio de prova inequívoca, a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento, não bastando para tanto a mera constatação de que o coacto sofre de doença que necessita de acompanhamento médico, como ocorreu
in casu
.

Nesse sentido,
in verbis
:

"PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. [...]
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE GRAVE DOENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE
. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA EXTENSÃO DESPROVIDO. [...] V - É firme a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal,
depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que o recorrente sofre de doença que necessita de tratamento, como no caso dos autos
. Precedentes. Recurso ordinário parcialmente conhecido e nessa extensão desprovido." (RHC 108.502/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019; sem grifos no original.)

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. [...].
SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO DE SAÚDE E O ENCARCERAMENTO. ORDEM DENEGADA
. [...] 6. O entendimento desta Corte Superior é o de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal,
o Acusado deve comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento - o que não se verificou na hipótese dos autos
. 7. Habeas corpus denegado" (HC 482.067/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 01/03/2019; sem grifos no original.)

Vale ressaltar que apesar do exame e laudo médico juntados no presente
writ
serem datados de janeiro de 2022, no primeiro
habeas corpus
impetrado em favor do paciente pelo mesmo causídico, julgado em
21/04/2022
, não houve pedido de prisão domiciliar ou qualquer menção de que o coacto seria portador de doença grave, como alega neste
mandamus
.

A despeito disso, reitera-se que a impetração
não logrou êxito em demonstrar que o paciente esteja
extremamente debilitado em decorrência da doença apontada, conforme preceitua o art. 318, II do CPP, e que
o tratamento de saúde oferecido no estabelecimento prisional seja ineficiente e inadequado à sua patologia, o que se revela indispensável para o deferimento do pleito.

Ademais é sabido que em caso de eventual agravamento do estado de saúde do custodiado, o procedimento a ser adotado pelo respectivo juízo e/ou casa penal é o seu encaminhamento à rede pública de saúde, para a adoção das medidas cabíveis.

Outrossim,

restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de manutenção do decreto preventivo, a fim de se garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal e, em especial esta última, tendo em vista que o paciente demonstra nítida a intenção de se furtar à persecução criminal do Estado, estando até a presente data na condição de foragido.

Assim sendo, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com

o parecer ministerial,
conheço e denego

a Ordem
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 12 de julho de 2022.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 14/07/2022